Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-38.2018.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000771-38.2018.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDO ARALDO SCHULKE - CPF: 407.865.019-87 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ILARIO BARBIERO - CPF: 405.422.381-87 (EMBARGANTE), VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO - CPF: 567.522.531-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ILARIO BARBIERO - CPF: 405.422.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO - CPF: 567.522.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCOFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, o qual reconheceu a inutilidade processual dos embargos à execução, em razão da extinção da ação executiva mediante homologação de acordo celebrado entre as partes.

II.
Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em:
(i) omissão quanto à autonomia dos embargos à execução; (ii) omissão sobre a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título por falta de planilha de evolução do débito;
(iii) erro material na análise da legitimidade passiva e existência de garantia vinculada ao contrato.

III.
Razões de decidir

Não se verifica omissão quanto à autonomia dos embargos, porquanto restou assentado que, sendo os embargos à execução ação incidental, sua subsistência está condicionada à existência da própria execução, extinta por sentença homologatória do acordo.

A alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título não foi devolvida à instância revisora por meio da apelação, não cabendo sua análise em sede de embargos de declaração.
O reconhecimento da inutilidade processual dos embargos não decorreu de erro material, mas sim de entendimento jurídico fundamentado na natureza acessória da ação incidental e na ausência de controvérsia sobre o pagamento à vista.

A interposição do recurso tem nítido caráter de inconformismo, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria ou à reapreciação de provas.

O acórdão embargado examinou suficientemente os fundamentos da controvérsia, sendo desnecessária a apreciação individualizada de todos os argumentos suscitados.
O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, estando satisfeitas as exigências para eventual recurso às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da ação de execução por sentença homologatória implica a perda de objeto dos embargos à execução, por se tratar de ação incidental acessória.
2. Não cabe a interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matérias já apreciadas ou para inovar fundamentos não suscitados no recurso originário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Hildo Araldo Schulke
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de
omissão
concernente na autonomia dos Embargos à Execução n.º 0001170-33.2019.8.11.0107, bem como em relação à tese de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em virtude da não juntada da planilha de evolução do débito. Ainda, menciona a existência de erro material na análise da legitimidade passiva e da existência de garantia vinculada ao contrato.

Ao final, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 295909394, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão e erro material quanto aos pontos mencionados acima.

Pois bem. Quanto a omissão na análise dos fatos e provas constante dos autos,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,

esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ora, se há uma ação de execução, onde a parte efetua o pagamento através de acordo, qual a consequência legal e LOGICA, a extinção da ação, dando se por quitada a divida ante o pagamento A VISTA.

É primário que só há embargos quando existe uma execução, não se deparará com embargos sem execução, por logica tb.

Ora, se se extingue a execução, qual o significado de prosseguir os embargos?

Nos termos da apelação os embargos não extinto deve prosseguir para reconhecer “o direito à amortização dos juros e encargos financeiros incidentes sobre o valor pago à vista pelo Apelante, bem como a compensação do valor excedente já quitado, de modo a restabelecer o equilíbrio financeiro entre as partes.”

Em ações de execução, um acordo entre as partes pode levar à extinção da execução e dos embargos, caso estes tenham sido apresentados. A homologação do acordo pela justiça extinguirá a execução e os embargos, desde que a dívida seja paga ou resolvida conforme acordado.

Quando uma execução é extinta, os embargos à execução, que são um meio de defesa do devedor, também são extintos. Isso ocorre porque os embargos são uma ação incidental à execução principal, e, com a extinção desta, perde-se o objeto dos embargos, ficando eles sem razão de ser.

Com o devido respeito, o acordo encerrou qualquer discussão, INCLUSIVE sendo pago a vista, e agora neste recurso, a parte pretende rever os juros porque pagou a vista.

Ouso afirmar, que se trata de verdadeira má-fé processual.

Sendo assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na integra a sentença homologatória
”. (id. 287719872)

Conforme assentado no voto vencedor, de minha lavra, a sentença homologatória limitou-se à
homologação do acordo celebrado entre as partes no processo de execução
, resultando na extinção do feito executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Essa extinção, por consequência lógica,
atingiu os embargos à execução
, uma vez que tais embargos têm natureza de ação incidental e acessória, cuja existência está condicionada à pendência da execução.

Com relação à existência de omissão na análise das teses de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, denota-se que sequer fora matéria devolvida em sede de apelo, razão pela qual não havia, nem poderia haver, pronunciamento jurisdicional sobre tais elementos. A homologação, por sua própria natureza,
não se confunde com juízo de mérito sobre a pretensão executiva originária
, mas tão somente com a análise da legalidade e validade do negócio jurídico ajustado.

A alegação de “erro material” na compreensão da sentença tampouco procede. O acórdão embargado corretamente reconheceu que
a sentença homologatória não abordou o título executivo
, e justamente por isso, concluiu-se, com acerto, pela
inutilidade processual dos embargos à execução
, eis que inexistente o objeto da insurgência.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão,
revelando
mero inconformismo

do embargante com o resultado do julgamento, sem que tenha identificado efetivamente vício apto a ensejar a modificação do julgado. Os embargos de declaração não são meio adequado para provocar nova valoração das provas ou das teses jurídicas.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central é saber se a sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes é nula, diante das circunstâncias em que foi celebrado e de seus efeitos no processo.

Dos autos, verifica-se que o executado, ora apelante, apresentou embargos à execução em 27/08/2019 (processo nº 0001170-33.2019.8.11.0107), distribuídos por dependência à execução principal. Alegou nulidade de cláusulas contratuais e pediu perícia contábil para apurar o valor devido.

Em 03/09/2024, contudo, o banco juntou aos autos acordo extrajudicial assinado em 01/08/2024, prevendo pagamento à vista de R$ 199.999,99 com vencimento em 15/08/2024
(id.
257422688
)
, o qual foi homologado pelo juízo de origem.

No entanto, ao analisar o instrumento do acordo, constata-se que não há qualquer cláusula ou menção expressa à desistência dos embargos à execução. Esse é o ponto central que fundamenta a nulidade da sentença.

O vício da sentença está na omissão do juízo, que deixou de se pronunciar sobre os embargos pendentes. Trata-se de
error
in procedendo
,
pois
a decisão ignorou questão processual essencial, em violação ao dever de completude previsto no art. 489, §1º, do CPC.

A sentença é nula porque não resolveu integralmente o conflito submetido ao Judiciário, ignorando a natureza autônoma dos embargos à execução, que demandam solução processual própria mesmo quando há acordo na execução principal.

Nesse sentido, com as devidas adaptações: aplica-se o mesmo
raciocínio ao caso presente
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. I
-
A extinção da execução pelo cumprimento da obrigação somente pode ocorrer mediante a comprovação do integral cumprimento, bem como da intimação do exequente para que possa se manifestar sobre a quitação do débito. II
-
Intimado o exequente para se manifestar sobre o depósito realizado pelo executado, mas prolatada a sentença de extinção da execução pelo cumprimento da obrigação antes de escoado o prazo de manifestação, o ato sentencial é nulo por
error
in procedendo, já que não observados os princípios do contraditório, não surpresa e cooperação. APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVIDA.
SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 0145029-68.2003.8 .09.0093 JATAÍ, Relator.: Des(a). BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Com efeito, embora a celebração de acordo na execução principal possa ter reflexos nos embargos à execução, não se pode presumir automaticamente a desistência dos embargos sem manifestação expressa nesse sentido. Os embargos à execução constituem ação autônoma de impugnação, com objeto próprio, e demandam pronunciamento judicial específico para sua extinção.

A forma como o acordo foi firmado — virtualmente, sem assinatura física do devedor e sem testemunhas — reforça a necessidade de cautela ao interpretar seus efeitos. Não se pode presumir que o silêncio do acordo sobre os embargos represente uma renúncia tácita a esse meio de defesa, especialmente diante das alegações de vulnerabilidade do executado.

A ausência de cláusula expressa sobre a desistência dos embargos, aliada à falta de participação d
e
advogado, fragiliza a presunção de que o executado compreendia que, ao firmar o acordo, estaria renunciando ao julgamento de seus embargos.

Quanto à forma de extinção do processo, a sentença extinguiu a execução com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC (homologação de transação). No entanto, o correto seria a extinção pela satisfação da obrigação, conforme o art. 924, II, do CPC, já que houve o pagamento integral da dívida
.
Essa distinção não é meramente teórica: impacta diretamente na possibilidade de questionar o acordo no futuro e no exame dos embargos.

Por fim, em relação ao art. 90 do CPC, que trata do rateio das custas processuais, entendo que sua aplicação exige uma transação construída com a participação efetiva das partes e seus advogados, com deliberação expressa sobre os incidentes processuais pendentes — o que não aconteceu aqui.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que o juízo aprecie expressamente os embargos à execução, após intimar o executado para que se manifeste sobre eventual desistência dos embargos em razão do acordo celebrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025